Tribunal: TJDFT
Processo: 0705379-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705379-42.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO PENNA LACOMBE APELADO: BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Vistos, etc. Homologo, para que surta os seus efeitos legais, o acordo entabulado entre as partes, conforme se contém no ID: 42898274, tendo em vista que os respectivos representantes possuem poderes para transigirem e, extingo o processo nos termos do art. 487, III, B, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à vara de origem para as providências complementares. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2023 11:36:57. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador